Tribunal: TJMT
Processo: 0047522-29.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0047522-29.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ABRÃAO DE SOUZA DANTAS E OUTROS.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Valéria da Silva Oliveira (ID-33275959) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal C/C ART. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-16150972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - ABONO DE PERMANÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – REQUISITOS DO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O abono de permanência consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar trabalhando.
2. Não é possível o reconhecimento do direito ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal ao servidor público que não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária.” (RAC n. 0047522-29.2014.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019).
Os Embargos de Declaração (ID-17471473) foram acolhidos em parte, conforme decisão ID-28980459.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA – CARREIRA DE PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO À CARREIRA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificados vícios da omissão e da contradição, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.
2. É possível o reconhecimento do direito ao abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, ao servidor público que exerceu a carreira de professor e preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, idade e tempo de contribuição.
3. “I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II - Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis.” (STF - AgR ARE: 1058688 SP, de 09-10-2019)” (ED n. 0047522-29.2014.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019).
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial e Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 93, incisos IX da Constituição Federal, pois teria omitido o §1o do art. 3o, da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 40, § 19 da Constituição Federal.
Alegam serem servidores públicos militares e exercem atividade de risco, razão que fazem jus a aposentadoria especial prevista no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/2003, § 1o, do artigo 3o, e artigo 114 da LC n.o 231/2005 (revogada pela Lei Complementar n.o 555/2014, artigo 147).
Asseveram que, alcançado os requisitos legais para a aposentadoria especial requereram o direito ao abono de permanência, contudo, o acórdão recorrido negou esse direito, contrariando ao que prescreve a lei.
Ao final pugnam pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID 33247451.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-33590974).
As contrarrazões foram apresentadas – ID-38012998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido contraria o princípio do contraditório, ampla defesa, além de expressa violação à norma do art. 93, incisos IX da Constituição Federal, pois teria omitido o §1o do art. 3o, da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 40, § 19 da Constituição Federal.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF, no sentido de que uma vez citada a parte na Ação de conhecimento, mas não se manifestado, opera-se a revelia, sendo desnecessário a intimação pessoal do réu revel para cumprir espontaneamente a sentença.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STF no sentido de “que embora tenha a parte preenchido os requisitos na carreira militar para aposentadora voluntária, o recebimento de abono de permanência não se lhe aplicam, ada a Lei Complementar n. 71, de 16 de novembro de 2000.”
Nesse sentido, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II - Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AgR ARE: 1058688 SP - SÃO PAULO 0035225-16.2012.8.26.0114, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 09-10-2019).
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.013/2007 E DECRETO ESTADUAL 52.860/2008. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2011. Tendo a Corte Regional afastado o direito à percepção do abono de permanência aos policiais militares - com espeque em interpretação de legislação local -, concluindo que por falta de amparo legal, não aplicável aos policiais militares o abono de permanência, previsto no art. 2o, § 5o, da EC 41/03, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 700697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 26-08-2013 PUBLIC 27-08-2013)
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III